Tribunal: STF
Processo: HC 193172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 613.640/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Alega o impetrante que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco – portador de HIV – a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Aponta a superlotação e precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário, bem assim da oferta de tratamento médico adequado.
    Reporta-se às disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e ao decidido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, concedido o regime domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada(Doc-e 5 fl. 44):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme consignado no acórdão combatido, o agravante não preenche lapso temporal para a progressão e vem recebendo tratamento médico adequado inexistindo nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente tampouco confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que está, não logrando êxito, assim, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar. 
    2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. Agravo regimental não provido ”. 
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado, sendo certo que não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, nem situação concreta de risco no presídio onde cumpre pena, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar.
    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente